Tribunal: TJSP
Processo: 0085344-66.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0085344-66.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0085344-66.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/7
Apelação no 0085344-66.2018.8.26.0050.
São Paulo
Apelante: Marcelo Rodrigues do Nascimento
Júnior
41.306
1. Marcelo Rodrigues do Nascimento Júnior
foi condenado como infrator do artigo 155, §4°, incisos II e IV, do
Código Penal, ao cumprimento da pena de dois anos e quatro
meses de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de
onze dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 144/150). A
reprimenda privativa de liberdade foi substituída por multa de dez
diárias no valor unitário mínimo, e prestação de serviços à
comunidade pelo menos prazo da sanção reclusiva. Inconformado,
apela o acusado. Salienta que a prática delitiva não ultrapassou a
esfera da tentativa, uma vez que não obteve a posse mansa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0085344-66.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/7
pacífica do bem. Requer o provimento do recurso, com o
reconhecimento da figura tentada e a redução da pena na fração
máxima (fls. 160/162).
O recurso foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões pelo órgão ministerial de primeira
instância (fls. 168/171). O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
propõe seu o desprovimento do apelo (fls. 183/189).
2. Segundo a inicial acusatória, nas condições de
tempo e lugar ali descritas, o acusado, agindo em concurso com
unidade de desígnios e identidade de propósitos com indivíduo
conhecido como Kiko, subtraiu para si, com emprego de destreza, o
aparelho de telefone celular Motorola Moto-G5 Plus, avaliado em
R$1.150,00, pertencente à vítima Sandro Severino de Lima.
Segundo o apurado, o denunciado, previamente
ajustado com o comparsa, observava a movimentação de pessoas na
estação de trem Pinheiros. Por ocasião dos fatos, aproveitando-se da
distração da vítima, subtraiu seu aparelho de telefone celular sem ela
perceber, usando o artifício da destreza para impedir sua percepção
do cometimento do crime, no exato momento em que ela ingressava
no trem. O vigilante da estação percebeu a ação criminosa do
denunciado e do comparsa, que lhe dava cobertura, e resolveu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0085344-66.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/7
abordá-los, tendo o segundo conseguido fugir. Em revista pessoal no
denunciado, foram localizados três aparelhos de telefone celular,
sendo um deles o Motorola Moto-G5 Plus pertencente à vítima.
Interrogado, o denunciado admitiu a subtração do aparelho,
assumindo que atuou em conjunto com pessoa de alcunha Kiko.
3. Deve ser negado provimento do apelo.
A existência material do crime está comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 13), pelo auto de entrega (fls. 15) e pelo auto de
avaliação (fls. 16).
A certeza da autoria quanto ao delito imputado ao
acusado, por sua vez, decorre do exame dos dados probantes
reunidos no curso da persecução penal, destacando-se, neste
particular, os depoimentos judiciais da vítima e da testemunha que
efetuou a prisão em flagrante e do próprio interrogatório do acusado.
A comprovação da materialidade e da autoria
delitivas e o reconhecimento das qualificadoras não foram
impugnados no recurso, razão pela qual se passa ao tema atacado.
4. Deve ser rechaçada a tese de que o furto não
se consumou, eis que devidamente comprovado o fato de que, ainda
que por breve lapso temporal, ocorreu a efetiva inversão da posse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0085344-66.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/7
dos bens da vítima. O acusado foi detido por Vagner de Oliveira
quando já estava em poder do celular, que estava dentro do bolso do
réu, conforme narrado pela testemunha em juízo, sendo descabido
falar-se em tentativa. Ademais, se se tomar por verdadeira a
versão do acusado de que o aparelho lhe foi entregue pelo
furtador de alcunha Kiko, tem-se que a posse do bem inverteu-se
não apenas uma, mas duas vezes: uma da vítima para Kiko e
outra de Kiko para o recorrente.
Para a consumação do delito é indiferente que o
autor estivesse sendo observado durante a prática do crime, que
tenha sido detido pouco tempo depois ou que o bem tenha sido
restituída à vítima, pois nenhum deste fatores tem o condão de
desfazer o prévio encerramento do iter criminis.
A posse mansa e pacífica do objeto não é
requisito para a consumação no crime de furto. Com a ressalva do
anterior posicionamento desta relatoria, frisa-se que o Superior
Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido, em
sede recurso especial representativo da controvérsia: “RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
RITO
PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO.
MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0085344-66.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/7
EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA
APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE
MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado
sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do
STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a
controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da
apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera
consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade,
o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja
possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em
virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-
se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3.
Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos
seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de
fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e
seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para
restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do
delito de furto consumado.”. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0085344-66.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/7
5. Ante o exposto, negam provimento ao
recurso.
Márcio Bartoli
Relator